Tribunal: TJMT
Processo: 1088373-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088373-10.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL PLACIDO DE BARROS - CPF: 453.216.631-49 (EMBARGANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GABRIEL PLACIDO DE BARROS - CPF: 453.216.631-49 (EMBARGADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO (ART. 373, II, CPC) – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE EM ALEGAÇÃO UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REVISÃO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – TEMA 27 DO STJ (REsp 1.061.530/RS) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA QUANDO SUPERIORIDADE EXCESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – CONTRATOS APRESENTADOS COM TAXAS ANUAIS DE 333,45%, 706,42% E 987,22% – DISCREPÂNCIA MANIFESTA – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28 DO STJ) – REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS EM CASO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (ART. 52, §2o, CDC) –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1088373-10.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: GABRIEL PLACIDO DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 349707398) que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
GABRIEL PLACIDO DE BARROS
para afastar o reconhecimento da prescrição relativamente aos contratos no 041330004762, no 041330003444 e no 040400021484, determinando que também sejam submetidos à revisão das taxas de juros remuneratórios, com limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época de cada contratação, observados os parâmetros estatísticos correspondentes à modalidade contratual, bem como para reconhecer a abusividade das taxas pactuadas nos contratos apresentados, adequando-as à média de mercado quando excedentes ao limite jurisprudencial, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, com a consequente descaracterização da mora e afastamento dos encargos dela decorrentes, inclusive com aplicação da redução proporcional dos juros nos casos de liquidação antecipada, nos termos do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor; e desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca dos arts. 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do CPC; e 42 do CDC, tampouco sobre o entendimento firmado pelo STJ nos REsps 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, especialmente quanto à impossibilidade de utilização exclusiva da taxa média do BACEN como parâmetro de abusividade.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de observar a determinação de sobrestamento decorrente da afetação do REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ), que versa sobre a mesma controvérsia jurídica atinente à limitação de juros remuneratórios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, viabilizar o prequestionamento e determinar o sobrestamento do feito.

Contrarrazões ofertadas no Id. 352059358, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1088373-10.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: GABRIEL PLACIDO DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 349707398) que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
GABRIEL PLACIDO DE BARROS
para afastar o reconhecimento da prescrição relativamente aos contratos no 041330004762, no 041330003444 e no 040400021484, determinando que também sejam submetidos à revisão das taxas de juros remuneratórios, com limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época de cada contratação, observados os parâmetros estatísticos correspondentes à modalidade contratual, bem como para reconhecer a abusividade das taxas pactuadas nos contratos apresentados, adequando-as à média de mercado quando excedentes ao limite jurisprudencial, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, com a consequente descaracterização da mora e afastamento dos encargos dela decorrentes, inclusive com aplicação da redução proporcional dos juros nos casos de liquidação antecipada, nos termos do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor; e desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca dos arts. 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do CPC; e 42 do CDC, tampouco sobre o entendimento firmado pelo STJ nos REsps 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, especialmente quanto à impossibilidade de utilização exclusiva da taxa média do BACEN como parâmetro de abusividade.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de observar a determinação de sobrestamento decorrente da afetação do REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ), que versa sobre a mesma controvérsia jurídica atinente à limitação de juros remuneratórios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, viabilizar o prequestionamento e determinar o sobrestamento do feito.

Contrarrazões ofertadas no Id. 352059358, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026